Tribunal: TJSP
Processo: 2140757-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não há se falar em prescrição tendo em vista que não restou comprovada a ciência do segurado da recusa do pagamento pela seguradora, mostrando-se correta a r. decisão agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido